Tribunal: STF
Processo: HC 56676
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - CIRMES DE ROUBO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO, SOB OS FUNDAMENTOS DE QUE NÃO FORA
REALIZADO EXAME DE CORPO DE DELITO E QUE OS CRIMES NÃO CHEGARAM A
CONSUMAR-SE.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.